Tribunal: STF
Processo: RE 356574
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA
   PELA LEI ESTADUAL Nº 7.672/82. PROVENTOS DA INATIVIDADE E
   PENSÕES. ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE DA
   COBRANÇA SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
   PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
   367.094-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, assentou a
   ilegitimidade da cobrança da contribuição previdenciária de 2%
   (dois por cento), após o advento da Emenda Constitucional nº
   20/98.
A natureza de assistência médica diferenciada não
   viabiliza a cobrança da mencionada contribuição após a edição da
   Emenda Constitucional nº 20/98 (Precedente: RE 357.846-AgR,
   Relator o Ministro Joaquim Barbosa).
Agravo regimental provido
   para, de logo, dar provimento ao recurso extraordinário.